Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONSUMADA CONTRA O ENTEADO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. LESÃO CORPORAL TENTADA CONTRA A EX-COMPANHEIRA. CONDENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova existentes nos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, sobretudo pelas palavras firmes e coerentes das vítimas, tanto na fase extrajudicial quanto em sede judicial, corroboradas por laudo pericial de exame de corpo de delito e prova documental, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.